Tribunal: TJMT
Processo: 1028690-05.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028690-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THAIS GABRIELLY GEIER - CPF: 056.860.331-10 (ADVOGADO), GISELE BIANCHIN - CPF: 028.286.709-02 (AGRAVANTE), LAURA CABRELLI BITTENCOURT - CPF: 361.139.198-03 (ADVOGADO), JAQUELINE AUXILIADORA DE FIGUEIREDO - CPF: 503.210.211-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR OU DE RESERVA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados em cumprimento de sentença relacionado ao inadimplemento de contrato de locação. A recorrente alegou que os valores penhorados em sua conta corrente seriam oriundos de pensão alimentícia destinada à sua filha menor.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em saber se os valores bloqueados são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar e se há comprovação suficiente desse caráter nos autos.

III. Razões de decidir

1
. Nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, valores de natureza alimentar ou destinados à subsistência são impenhoráveis, salvo em situações específicas. Contudo, cabe ao devedor demonstrar de forma inequívoca a origem e a natureza dos valores bloqueados.

2
. Na hipótese dos autos, a recorrente não apresentou extratos bancários ou outros documentos aptos a comprovar que os valores bloqueados se referem à pensão alimentícia de sua filha. Ademais, as datas e os valores bloqueados não coincidem com as transferências realizadas a título de pensão alimentícia.

3
. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a proteção de valores depositados em contas bancárias depende da comprovação do caráter de reserva financeira para subsistência, o que não foi evidenciado pela agravante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento
des
provido.

Tese de julgamento
:
“
Os valores bloqueados em conta bancária não são protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, quando a parte interessada não comprova a origem alimentar ou de reserva financeira das quantias.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1833911/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06/02/2020; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.192131-7/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª Câmara Cível, j. 01/12/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GISELE BIANCHIN
,
em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, movida por
JAQUELINE AUXILIADORA DE FIGUEIREDO
, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores, mantendo a penhora dos montantes bloqueados nas contas bancárias de titularidade da agravante.

Sustenta a agravante que o bloqueio de valores recaiu sobre verba alimentícia destinada à menor L. M. B. C, sua filha, violando o previsto no art. 833, inciso IV, do CPC, que garante a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar.

Salienta que o Juízo
a quo
ignorou as provas documentais que indicavam a origem da quantia, além de não determinar a juntada de documentos adicionais que demonstrassem que os mencionados valores correspondiam à pensão alimentícia da sua filha.

Com essas considerações, pleiteia pela concessão de tutela de urgência, a fim de conceder efeito suspensivo a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, para que seja reformada a
decisum,
determinando a imediata liberação dos valores bloqueados e sua devolução à agravante.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 246288676).

A agravante instruiu o recurso com os documentos acostados do ID 244866688 ao ID 244873652.

A liminar foi deferida,
suspendendo a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso
(ID 246074667).

Em suas contrarrazões, a agravada se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
JAQUELINE AUXILIADORA DE FIGUEIREDO
move
cumprimento de sentença contra
GISELE BIANCHIN
,
diante do inadimplemento de um contrato de locação, no valor de R$ 2.939,00 (dois mil novecentos e trinta e nove reais).

A autora
solicitou ao Juízo a realização de pesquisas de ativos financeiros via SISBAJUD (ID 113486737, na origem), de modo automático e continuado (teimosinha) até a integral satisfação do crédito que atualmente se encontra no importe de R$ 44.517,61 (quarenta e quatro mil quinhentos e dezessete reais e sessenta e um centavos).

O juízo de origem realizou a pesquisa por meio do SISBAJUD, sendo localizados os valores de R$ 1.212,10 na conta do Banco Santander na data de 23/05/2024; R$ 27,77 no Banco C6 S/A na data de 23/05/2024; e R$ 1.837,73 no Banco Santander na data de 03/06/2024.

A agravante impugnou a penhora, informando que os valores bloqueados são provenientes da pensão alimentícia da sua filha.

Contudo, o Magistrado singular indeferiu o pedido, sob o seguinte fundamento (ID 166226657, na origem):

“
VISTOS.

A parte executada defende a impenhorabilidade do valor bloqueado, haja se tratar de pensão alimentícia.

Pois bem.

No que toca à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados, dispõe o artigo 833, inciso IV e § 2º, do CPC:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.”.

Do aludido artigo 833, inciso IV, e § 2º, do CPC, infere-se que é absolutamente impenhorável a verba de natureza salarial, excepcionando a impenhorabilidade em duas hipóteses: pagamento de prestação alimentícia e importância excedente a 50 salários mensais (artigo 833, § 2º, do CPC), e que o devedor, ao alegar a impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária (verba salarial ou poupança), deverá comprovar tal alegação.

No vertente
caso, a parte executada passou ao largo a comprovação de suas alegações. Afinal, embora indique que o importe bloqueado é oriundo de pagamento de pensão alimentícia, não juntou um documento sequer apto a comprovar que o bloqueio atingiu a aludida verba, como por exemplo, extrato bancário.

Ademais, o documento de Id160274385, por si só, não é hábil a comprovar que o bloqueio recaiu sobre importe poupado, justamente por sequer demonstrar, por meio de extrato, que o bloqueio atingiu àquela conta.

Logo, não é possível afirmar que o valor bloqueado é aquele oriundo da pensão recebida pela menor.

Posto isso,
INDEFIRO
o pleito em questão e, via de consequência,
DETERMINO
seja expedido o respectivo alvará em favor da parte exequente, do importe bloqueado nas contas da executada.
”

Inconformada, a agravante pleiteia
a
reforma d
o

decisum
.

Pois bem.
Sem delongas, o recurso não merece provimento.

No caso, a agravante não logrou êxito em demonstrar que os valores bloqueados s
ão oriundos do pagamento de pensão alimentícia
para sua filha.

Nota-se que as datas – 23/05/2024 e 03/06/2024 – e a quantia bloqueada – R$ 3.077,60 – não correspondem ao valor transferido pelo genitor de sua filha nem às datas em que as transferências foram realizadas.

Segundo os documentos anexados pela agravante, o pagamento da pensão alimentícia ocorre todo dia 5 de cada mês, no valor de R$ 2.118,00. Contudo, o primeiro bloqueio ocorreu em 23/05/2024, e o segundo, antes do pagamento da parcela da pensão, em 03/06/2024.

Além disso, ela não anexou seus extratos bancários que pudessem demonstrar a origem das mencionadas quantias.

Nesse contexto, n
ão comporta provimento a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua contas bancárias.

O art. 833, inciso X e §2º, do CPC, é claro ao dispor:

“
Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

[...]

§2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529.”
(negritei).

Ademais, v
erifica-se que o legislador mencionou apenas a quantia depositada em caderneta de poupança para conceder a proteção legal ao valor de até 40 salários-mínimos nela depositados.

Entretanto
,
o Superior Tribunal de Justiça passou a entender, em determinados casos, que se aplica, da mesma forma, o referido dispositivo às quantias poupadas em contas diversas, inclusive em
conta corrente
, com a ressalva de que devem ser devidamente ponderadas as circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda,
conta-corrente
ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)"
(
REsp 1.230.060/PR
, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014,
DJe
de 29/8/2014). (...)” (
AgInt no REsp 1833911/RS
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020,
DJe
17/02/2020) (
g.n
)

Assim sendo, a verificação de impenhorabilidade dar-se-á caso a caso, observando-se as particularidades das movimentações financeiras d
o
executado,
sendo necessária a devida comprovação do caráter de reserva de economias, para que seja protegida pela norma da impenhorabilidade,
o que não ocorreu no presente caso.

Nessa mesma esteira é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPENHORABILIDADE - VALOR INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
- CONTA CORRENTE - NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA VERBA CONSTRITA - ÔNUS DO DEVEDOR. Nos termos do artigo
833
, inciso
X
, do
CPC
, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, desde que inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança de até 40
salários mínimos
também se aplica àqueles depositados em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda.
Contudo, cabe ao impugnante comprovar que o valor constrito se refira a verbas destinadas à garantia da sua subsistência, nos termos do art.
854
,
§ 3º
, inciso
I
, do
CPC
. Inexistindo sequer indícios da natureza da verba bloqueada, deve ser mantida a ordem de penhora.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.072918-6/005, Relator (a): Des.(a) Mônica
Libânio ,
11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2022, publicação da sumula em
22
/
06
/
2022
) (
g.n
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA - CONTA-CORRENTE - VALOR INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
- IMPENHORABILIDADE RELATIVA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER DE RESERVA FINANCEIRA. Na hipótese de bloqueio realizado em papel moeda,
conta-corrente
ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos,
é necessária a comprovação de seu caráter de reserva de economias, para fins de subsistência própria ou de sua família, sob pena de não se aplicar a regra da impenhorabilidade, conforme entendimento do STJ.
Em se tratando de movimentada conta corrente, não se verifica o aspecto de poupança, pelo que não enseja a observância do art.
833
,
X
, do
CPC
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.192131-7/001, Relator (a): Des.(a) Adriano de Mesquita
Carneiro ,
11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2021, publicação da sumula em
01
/
12
/
2021
)(
g.n
)

Em análise ao caso, verifica-se que o bloqueio ocorreu na conta corrente da agravante, no valor de R$ 3.077,60 (três mil e setenta e sete reais e sessenta centavos), montante inferior a 40 (quarenta)
salários-mínimos
. Contudo, a agravante não anexou seus extratos bancários para demonstrar se a quantia se destina à reserva para fins de subsistência.

Logo,
a
agravante não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto, dado que não demonstrou a natureza de tais valores,
motivo pelo qual deve ser
permitido o bloqueio, excepcionando a regra geral.

Outrossim, pelas razões expostas, revogo a liminar concedida neste recurso (ID
246074667
), a fim de
manter a decisão agravada que determinou o bloqueio dos valores constantes nas contas bancárias d
a
agravante e converteu em pagamento a agravad
a
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GISELE BIANCHIN
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, não há que se majorar verbas sucumbenciais honorárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024